Tribunal: TJBA
Processo: 8004600-41.2018.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004600-41.2018.8.05.0014

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s): ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA

APELADO: JACKELINE MATOS OLIVEIRA

Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA, RUBENS GONCALVES SANTOS CASTRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO ANULAD
A,
SOB O FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INCIDÊNCIA DO
TEMA 138
DE
REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 594.296).
REINTEGRAÇÃO NO CARGO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vícios inexistentes. O recurso não aponta omissão, contradição ou obscuridade, revelando mero inconformismo e a intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

A tese de que a nulidade prevista na LRF dispensa o processo administrativo foi expressamente afastada pela aplicação do Tema 138 da repercussão geral do STF (RE 594.296), que não distingue a natureza do vício para exigir o contraditório prévio quando o ato administrativo já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado.

A oposição de embargos com base em tese jurídica já pacificada em sentido contrário por precedente vinculante, e com o claro intuito de reexame da matéria, configura abuso do direito de recorrer e justifica a imposição da sanção processual cabível.

Condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do código de processo civil.

RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.